Tribunal: TJMT
Processo: 0015831-69.2018.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0015831-69.2018.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARTHA RODRIGUES DE SOUZA LOPES - CPF: 800.251.881-00 (AGRAVANTE), RAFAEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 026.894.971-90 (ADVOGADO), JONAS CRISTIEN LOPES - CPF: 916.572.531-04 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA LOPES JUNIOR - CPF: 001.575.751-01 (AGRAVANTE), DJALMA FERNANDO POZITELI - CPF: 072.942.968-71 (AGRAVADO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1076. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

Agravo interno em face de decisão que negou seguimento ao recurso especial por estar o acórdão recorrido em c
onformidade com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1076);

II. Questão em discussão

A questão em questão consiste em definir se é
necessária a readequação dos honorários de sucumbência, aplicando-se a proporcionalidade como forma de distinção em relação ao Tema 1.076/STJ
.

III. Razões de decidir

Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, o órgão fracionário deste E. Tribunal, concluiu pela manutenção dos honorários de sucumbência, sobre o valor do excesso cobrado, observando, portanto, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, Tema 1076.

IV. Dispositivo e Tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
Nos termos do Superior Tribunal de Justiça,
restou concluído a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor decotado, logo, inestimável o proveito econômico auferido.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.
0015831-69.2018.8.11.0004

AGRAVANTE:
MARTHA RODRIGUES DE SOUZA LOPES e OUTROS

AGRAVADOS:
DJALMA FERNANDO POZITELI
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
MARTHA RODRIGUES DE SOUZA LOPES e OUTROS

em face de decisão que negou seguimento ao recurso especial
diante dos recursos repetitivos, Tema 1076.

Em razões recursais o agravante requer, em síntese, “
a reforma da decisão agravada, proferida pela Vice- # Presidência deste Egrégio Tribunal, que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, I, alínea “b”, do CPC, reconhecendo-se a inexistência de consonância do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema 1.076 do STJ
.”

Recurso tempestivo
.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso (id. 301159377)

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.”

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

No caso dos autos, em que

pese a alegação feita pelo agravante, tem-se que a decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“
Capítulo 1 – Da sistemática dos recursos repetitivos.

Os recorrentes alegam ofensa ao art. 85 do CPC, sob o argumento de que o acórdão recorrido teria confirmado, sem ponderação crítica, sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa, de forma automática e desproporcional às especificidades do caso (id. 280792374 – p. 22).

Contudo, observa-se que a matéria foi enfrentada à luz da sistemática dos recursos repetitivos, com fundamento no art. 1.030, I,
b
, do CPC.

No julgamento do Recurso Especial 1.850.512/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema 1.076
, firmou a seguinte tese:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

O
órgão fracionário deste E. Tribunal concluiu que:

[...]
Honorários de sucumbência excessivos
.

A parte apelante sustenta que a sentença fixou honorários em 10% sobre o valor da causa, o que resulta em montante elevado.

Sustenta que o processo passou por tramitação simples, em tempo razoável de tramitação e sem recursos ou atos probatórios complexos.

Assevera que o Código de Processo Civil permite a fixação equitativa de honorários em casos excepcionais (art. 85, § 8º).

Desse modo, postula pela reforma da sentença para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados ao máximo de R$ 5.000,00.

O apelado, por sua vez, argumenta que os apelantes foram corretamente condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, pois o Juízo fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Pois bem
. Também não assiste razão à parte apelante.

Isso porque, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.618/SP e 1.906.623/SP, relativos ao
Tema 1.076/STJ
, adotou o entendimento segundo o qual
a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, §8º, do CPC) restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo, nos seguintes termos da tese então fixada
:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC)
– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Desse modo, não sendo o caso de aplicação do princípio da equidade em razão da vedação contida no Tema 1.076 e tendo o magistrado de piso fixado os honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC (10%), não há falar-se em desproporcionalidade ou falta de razoabilidade quanto aos ônus sucumbenciais no caso concreto [...].

No presente caso, o acórdão recorrido alinhou-se a esse entendimento, registrando que os honorários foram fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, §

2º, do CPC, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, nas suas razões, elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

O acórdão recorrido está em conformidade do com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1076) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação do referido Tema.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025